Tribunal: CARF
Processo: 10830.720050/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KAROLINE MARCHIORI DE ASSIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720050/2009-34
ACÓRDÃO
3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Segundo o art. 33 do Decreto n. 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário
pode ser interposto dentro dos dias seguintes à ciência da decisão de
primeira instância. O Recurso apresentado após esse prazo não pode ser
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a saldo credor de
PIS/Pasep decorrente de operações de exportação de mercadorias para o exterior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto. Segue a ementa do
Acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA RECEITA. CESSÃO DE CRÉDITOS
DE ICMS A TERCEIROS.
Decidido pelo Supremo Tribunal Federal que não incide PIS e Cofins sobre a
cessão a terceiro de crédito presumido do ICMS decorrente de exportação, com
reconhecimento de repercussão geral do tema, e adotado pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional os procedimentos estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1,
de 2014, devem as unidades da Receita Federal do Brasil reproduzir em suas
decisões o entendimento adotado pelo STF.
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA RECEITA. VARIAÇÃO CAMBIAL
POSITIVA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO.
Decidido pelo Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente de variação cambial
positiva obtida nas operações de exportação de produtos, com reconhecimento
de repercussão geral do tema, e adotado pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional os procedimentos estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1, de 2014,
devem as unidades da Receita Federal do Brasil reproduzir em suas decisões o
entendimento adotado pelo STF.
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS.
INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 3o da LEI no 9.718, de 1998.
As receitas financeiras decorrentes de variações monetárias ativas ou cambiais
compõem a base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins apuradas pelo
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
3
regime não cumulativo, tendo em vista que no âmbito desse regime, a base de
cálculo abrange a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, não se
lhe aplicando a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo
Tribunal Federal para o §1o do art. 3oda Lei no 9.718, de 1998.
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. RECEITA. VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
As vendas a comercial exportadora não se sujeitam à Contribuição para o
PIS/Pasep e ao Cofins, se atendidos os requisitos legais da venda com fim
específico de exportação.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS.
Não comprovadas nos autos a regularidade das despesas financeiras,
empréstimos e financiamentos que legitimariam aproveitamento de crédito pela
contribuinte, correta a sua glosa.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado somente geram crédito
no âmbito do regime da não cumulatividade na hipótese de bens e serviços
adquiridos no país. A base de cálculo dos créditos é o valor da aquisição desses
bens, não a integrando os valores relativos à reavaliação e correção monetária de
ativos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. AJUSTE DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS.
Constatada devolução de mercadoria que gerou crédito quando de sua aquisição,
deve ser efetuado o estorno do crédito apurado mediante ajuste negativo dos
créditos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando o reconhecimento do direito creditório postulado e aduzindo os seguintes argumentos,
em síntese:
1. Em sede de prelimitar, alega que o Recurso Voluntário em questão foi
apresentado de forma tempestiva;
2. Todas as receitas de suas vendas com fins de exportação não podem ser
tributadas pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS, uma vez que
configuram receitas decorrentes de exportação, porquanto as mercadorias
foram efetivamente exportadas;
3. Os valores decorrentes da transferência de créditos de ICMS a terceiros não
podem ser tributados pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, pois (i) trata-
se de crédito incentivado pelo poder público, (ii) não se trata de receita
tributável por PIS/COFINS e (iii) não há previsão legal para a tributação das
referidas transferências pelas mencionadas contribuições.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
4
4. Tendo em vista que a Recorrente procedeu ao estorno de créditos relativos
a devoluções de compra, as glosas relativas a esse ponto devem ser
revertidas. Alega que os estornos constam, nas DACONs, na linha de
aquisição de insumo, a qual não foi aberta pela fiscalização, o que fez com
que não se visualizassem os referidos estornos. Argumenta ainda, que esses
estornos foram realizados por liberalidade da Contribuinte, uma vez que não
havia previsão legal para tanto;
5. Sustenta, ainda, que, em homenagem ao princípio da verdade material,
caberia ao julgador a quo analisar todo o conjunto probatório trazido aos
autos, o qual teria o condão de confirmar a legitimidade dos créditos
pleiteados;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a conversão
do julgamento do presente recurso em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Karoline Marchiori de Assis, relatora.

Admissibilidade

Em sede de preliminar, a Recorrente apresenta as seguintes considerações acerca
de a tempestividade do presente Recurso Voluntário:
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, caberá Recurso Voluntário, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão. A Recorrente foi
intimada em 24/03/2022 (quinta-feira) (Fls. 729). Assim, excluindo-se da
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, em conformidade com o
art. 5o do Decreto no 70.235/72, logo, o prazo fatal é 25/04/2022 (segunda-feira).
Portanto, protocolado dentro desse interregno, está corroborada a
tempestividade do presente Recurso Voluntário.

Todavia, não assiste razão à Recorrente.
A fim de se analisarem as considerações acima relativas à alegada tempestividade
deste Recurso Voluntário, importa, primeiramente, trazer à baila o art. 33 do Decreto n. 70235, de
1972:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
5
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Dessarte, como observa a Recorrente, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário é trinta dias. Resta verificar, contudo, qual o termo a quo para a contagem do prazo, o
que demanda que se identifique qual a data em que ocorreu a ciência da decisão de primeira
instância, lembrando-se que a intimação foi feita por meio eletrônico. Para tanto, importa recorrer
ao art. 23, do Decreto n. 70235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a;
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(grifo nosso)

Há que observar, ainda, que, em consonância com os dispositivos acima, o art. 15,
da Instrução Normativa RFB n. 2022, de 2021, fixa que a intimação por meio eletrônico será feita
por meio de envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, sendo considerado, como tal, a Caixa
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
6
Postal a ele atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização expressa, e
disponibilizada no e-CAC, como se pode observar abaixo:
Art. 15. A intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo ou registrada em meio magnético ou equivalente
por ele utilizado.
§ 1o Considera-se domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização
expressa, disponibilizada por meio do e-CAC.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o deverá ser formalizada mediante envio,
pelo sujeito passivo, do Termo de Opção correspondente, por meio do e-CAC.
§ 3o A intimação registrada em meio magnético a que se refere o caput será feita
em caso de aplicação de penalidade pela entrega de declaração depois de
expirado o prazo estabelecido pela legislação.
§ 4o Na hipótese prevista no § 3o, o recibo de entrega e a intimação
correspondente serão exibidos no ato da transmissão da declaração e ficarão
disponíveis para impressão.

No presente caso, é incontroverso que a Caixa Postal da Recorrente é considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), como se pode notar no Termo de Registro de Mensagem
de Ato Oficial na Caixa Postal DTE, de fls. 727:

Assim, o termo a quo para contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário deve ser determinado a partir do disposto no art. 16 da Instrução Normativa RFB n.
2022, de 2021, in verbis:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
7
Art. 16. Considera-se feita a intimação por meio eletrônico:
I - 15 (quinze) dias, contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
II - na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
no inciso I; ou
III - na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
(grifo nosso)

Conforme anotado acima, a mensagem com acesso ao Acórdão relativo à
Manifestação de Inconformidade foi recebida pela Recorrente, em sua Caixa Postal, na data de 17
de março de 2022. Logo no dia seguinte, dia 18 de março de 2022, a Contribuinte teve ciência do
mencionado Acórdão, como se pode depreender do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem”, de fls. 728:

Portanto, considera-se que a Recorrente teve ciência do Acórdão recorrido no dia
de 18 de março de 2022 (sexta-feira), data que deve ser tomada para a contagem do prazo de
trinta dias, previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235, de 1972. Diante disso e considerando que,
segundo o art. 5o do mencionado Decreto, os “prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento”, tem-se que o prazo para interposição
do Recurso Voluntário em questão se encerrou no dia 19 de abril de 2022 (terça-feira). Vale notar
que, por força do parágrafo único do art. 5o do Decreto n. 70235, de 1972, “Os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
8
praticado o ato”. Logo, como a ciência ocorreu em uma sexta-feira, o prazo de 30 dias começou a
correr a partir da segunda-feira, dia 21 de março de 2022.

Ante o exposto e tendo em vista que a Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário somente em 25 de abril de 2022, conforme print abaixo (fls. 730), pode-se concluir pela
intempestividade do presente Recurso:

Segundo a Recorrente, o “prazo fatal” para interposição do presente Recurso seria
dia 25 de abril de 2022 (segunda-feira), entendimento que não deve prosperar. O que ocorre é
que a Recorrente se engana no que diz respeito ao termo a quo do prazo para interposição de
Recurso Voluntário. Segundo a preliminar de tempestividade, a Contribuinte teve ciência da
decisão recorrida no dia 24 de março, o que não procede, conforme demonstrado acima, com
base no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” de fls. 728.

Cumpre anotar que o que ocorreu no dia 25 de abril de 2022 foi o acesso, pela
Contribuinte, ao teor do Acórdão da Manifestação de Inconformidade, como consta no “Termo de
Abertura de Documento” de fls. 729:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.878 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720050/2009-34
9

Ocorre que o acesso ao teor do Acórdão recorrido ocorreu no dia 24 de março de
2022 por liberalidade da Recorrente, vez que, como demonstrado acima, ela já estava ciente desse
Acórdão no dia 18 de março de 2022, consoante consignado, reitera-se, no “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem”, de fls. 728.

Logo, não conheço do Recurso Voluntário, vez que intempestivo.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude
de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis

Fl. 782
DF CARF MF
Original